Tribunal: TJSP
Processo: 1010623-29.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória – Preliminar afastada.

COISA COMUM – Arbitramento de aluguel – Utilização exclusiva de imóvel por condômino – Indenização devida na proporção da cota parte da autora enquanto perdurar a ocupação – Valor da avaliação não impugnado oportunamente – Sentença mantida – Recurso improvido.